Tribunal: TCU
Processo: 022.593/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Auditoria de conformidade realizada no Banco Central do Brasil, no âmbito do rito especial de certificação de contas previsto na DN-TCU 198/2022, tendo por objeto as transações do banco com a União relativas ao exercício de 2025.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada no Banco Central do Brasil, no âmbito do rito especial de certificação de contas previsto na DN-TCU 198/2022, tendo por objeto as transações do banco com a União relativas ao exercício de 2025, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 249, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovar o Certificado de Auditoria (peça 23) e autorizar a sua inserção, juntamente com o correspondente relatório de auditoria, no sistema e-Contas, para os fins previstos no art. 16 da Lei 8.443/1992 e para divulgação junto às demonstrações contábeis das contas anuais do Banco Central do Brasil relativas ao exercício de 2025; 9.2. com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, apensar estes autos ao processo de contas anuais do Banco Central do Brasil relativas ao exercício de 2025; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Banco Central do Brasil.